Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707200-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO AGRAVADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, na ação de conhecimento n.o 0702541-16.2021.8.07.0015 (dissolução societária parcial), movida em desfavor de KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, EWERTON TORREÃO DE FREITAS MEDEIROS e NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREÃO, julgou procedente o pedido para declarar a resolução parcial da sociedade, com relação aos sócios agravantes, desde 10/04/2021, determinando o reembolso do valor das suas quotas por meio do procedimento de apuração de haveres. Por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, e deu seguimento ao feito para apuração de haveres, autorizando a produção de prova pericial contábil. Na mesma oportunidade, determinou a intimação de perito para apresentar proposta de honorários e concedeu às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico (ID 113462154, origem). Os agravantes, inicialmente, buscam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, já deferida nos autos do AGI n. 0739362-64.2021.8.07.0000. Informam a interposição de agravo de instrumento e de apelação em face da mesma decisão, haja vista que, apesar da estrutura e natureza de sentença, o pronunciamento judicial hostilizado possui o título de decisão interlocutória. Acrescentam que a decisão deixou de fixar adequadamente os honorários sucumbenciais, assim como não observou as notificações de retirada apresentadas na contestação do processo n. 0703250-51/2021 e na inicial do processo n. 0702541-16/2021. Argumentam a necessidade de se considerar válida a notificação de retirada realizada em 13/11/2020, enviada por e-mail, conferindo o prazo de 7 (sete) dias para que os sócios remanescentes, ora agravados, se manifestassem sobre o direito de preferência. Uma vez ultrapassado o prazo sem manifestação, não restou outra alternativa senão o ajuizamento da ação de dissolução parcial da sociedade. Ainda, alegam ter enviado uma segunda notificação, por meio cartorário, recebida em 10/02/2021, levando o douto julgador de origem a entender pela inobservância do prazo de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 1.029 do Código Civil. Afirmam a ausência de interesse de agir dos agravados para o ajuizamento da ação de exclusão da sociedade (0703250-51/2021), pois não houve resistência. Buscam demonstrar a omissão do decisum que deixou de analisar expressamente todos os pedidos formulados pelas partes. Pontuam que a tese principal dos agravados, quanto à imputação de culpa pela dissolução da sociedade, foi julgada tacitamente improcedente pelo magistrado a quo, quando diz “não há, portanto, que se investigar a culpa dos sócios pela dissolução societária”. Pugnam, com tais argumentos, pela aplicação do princípio da causalidade, cabendo a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor dos agravados. Colacionam julgados para corroborar suas razões. Diante do exposto, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, em virtude do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos técnicos. No mérito, buscam a reforma do decisum. Sem preparo, em face do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos do Processo n. 0702541-16.2021.8.07.0015, também foi objeto de recurso de apelação (ID 117811048, origem). No apelo, os recorrentes trazem os mesmos fundamentos apontados linhas acima. A interposição de dois recursos simultâneos desafia o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), segundo o qual, para cada ato judicial passível de insurgência, há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro. Retira-se dos autos originários que a apelação foi interposta em 09/03/2022, às 20h21, enquanto o presente agravo de instrumento foi interposto no mesmo dia, às 20h26 – portanto, em momento posterior, sendo inviável o seu conhecimento. Sobre o tema, ensina a doutrina: “O princípio da singularidade admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. Viola o princípio ora analisado a parte que interpõe sucessivamente ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão”. (Manual de Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Juspodivm, 2016, pg. 1585) “De acordo com essa regra, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um. Ressalvadas as exceções adiante mencionadas, a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último. Trata-se de regra implícita no sistema recursal brasileiro”. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal - Freddie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - Salvador: Juspodivm, 2020, pg. 147) “O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada.”.(Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131). Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES. (...) 3. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 4. Embargos de declaração de fls. 471-484, e-STJ, rejeitados. Embargos de declaração de fls. 487-500, e-STJ, não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1926833/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 10/03/2022) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA UMA ÚNICA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE FLS. 480/486. 1. Ressalte-se que "é assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016" (AgInt no AREsp 1.097.778/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/10/2017). 2. Caso concreto em que a parte ora agravante interpôs dois embargos de declaração contra a mesma decisão atacada, sendo inviável o conhecimento do segundo recurso. 3. Embargos de declaração de fls. 480/486 não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1921341/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022) Ademais, não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1402804, 07113566120198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SÓCIO-GERENTE DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INSERÇÃO DO NOME DO SÓCIO-GERENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. DESISTÊNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO POSTERIOR. CONHECIMENTO DO RECURSO POR DERRADEIRO FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas. 2. Ao manejar apelação, a parte consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso interposto em subserviência ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso e ao instituto da preclusão que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo, o que determina o não conhecimento do agravo de instrumento posteriormente formulado. 3. Aperfeiçoada a preclusão consumativa com o aviamento de apelo pela parte, sua subsequente manifestação de desistência desse recurso não tem o condão de torna-lo inexistente ou reabrir a faculdade processual que a assistia de recorrer, tornando inviável que o agravo que subsequentemente manejara seja conhecido. 4. Agravo não conhecido. Unânime. (Acórdão 1393729, 07290035520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, resta inadmissível o conhecimento da presente insurgência, em razão da manifesta violação ao Princípio da Unirrecorribilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator